Tribunal: STF
Processo: RE 1380927
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul, assim fundamentado, na parte que interessa:



    Tenho que essa sistemática de tributação progressiva viola o princípio da isonomia e, além disso, é confiscatória. 



    O princípio da isonomia é violado na medida em que a contribuição previdenciária recolhida pelo servidor público, ainda que dentro de um sistema com caráter contributivo e solidário, passa a ser feita em patamares injustificadamente elevados e desiguais, chegando ao percentual de 22%. 



    [...] 



    O seu caráter confiscatório decorre do fato de que, somando-se a contribuição previdenciária de até 22% ao imposto de renda (com alíquotas de 27,5%), a tributação nominal dos vencimentos e das pensões pode chegar a quase 50% da renda, o que, somado à tributação da propriedade e à pesadíssima tributação do consumo que há no Brasil (entre as mais elevadas do mundo), malfere o núcleo essencial da garantia da propriedade, tutelado pelo princípio do não confisco. 



    [...] 



    Inconstitucional, pois, a majoração da alíquota base determinada pelos incisos V a VIII do art. 11, § 1º, da EC 103/2019, de modo que a tributação deve limitar-se à alíquota de 14%, que se situa nas raias do confisco, mas pode ser tolerada porque, malgrado excessivamente onerosa, também se aplica ao regime geral de previdência. 



    […] 



    Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso da parte autora, na forma da fundamentação.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que o aumento de alíquotas respeitou todos os parâmetros de constitucionalidade. Afirma que a progressividade das alíquotas observou os princípios da legalidade, isonomia, capacidade contributiva e do não confisco, de modo que não há violação a direitos e garantias individuais.



    3. Em 30 de maio de 2022, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento das ADIs 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6.367. Levanto o sobrestamento e passo à nova análise do recurso. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1226 da sistemática da repercussão geral, irá discutir, à luz dos princípios da legalidade, da anterioridade, da isonomia, da capacidade contributiva e do não confisco, a constitucionalidade dos incisos V a VIII do § 1º do art. 11 da EC 103/2019, que instituíram alíquotas progressivas de contribuição previdenciária dos servidores, aposentados e pensionistas federais, com acréscimo de pontos percentuais nas faixas superiores à referência de 14% (quatorze por cento).



    5. Diante do exposto, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja observada a sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator